Tribunal: TJPA
Processo: 0824811-19.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824811-19.2022.8.14.0401

APELANTE: ORLANDO DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0824811-19.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: ORLANDO DE JESUS PEREIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE O VALOR. AFASTAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por suspensão condicional da pena (
sursis
), e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A defesa pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para reduzir a pena-base ao mínimo legal e o afastamento da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação, especialmente no que tange ao elemento subjetivo do tipo (dolo); (ii) analisar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na "culpabilidade de grau médio"; e (iii) verificar a regularidade da fixação de danos morais sem contraditório específico sobre o valor e a capacidade econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não prospera. A materialidade delitiva está consubstanciada na decisão judicial que impôs as medidas protetivas e no boletim de ocorrência. A autoria é confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que narrou a aproximação e as ameaças proferidas pelo apelante. Tal depoimento foi integralmente corroborado em juízo pela testemunha presencial. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha se consuma com o
dolo genérico
, ou seja, a vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial, sendo prescindível a existência de um dolo específico de causar novo dano à vítima.

5.
Dosimetria e Danos Morais – Reforma Necessária:
A dosimetria merece reparo.
a) Pena-Base:
A exasperação da pena-base para 06 (seis) meses, com base na "culpabilidade de grau médio", carece de fundamentação concreta, tratando-se de motivação genérica e inidônea, o que impõe a sua redução para o mínimo legal de 03 (três) meses.
b) Danos Morais:
Embora o dano moral seja presumido (
in re ipsa
) em casos de violência doméstica (Tema 983/STJ), sua fixação demanda que se oportunize ao réu o contraditório sobre o valor pleiteado. A ausência de debate específico sobre o
quantum
indenizatório e a capacidade econômica do apelante viola a ampla defesa, devendo a condenação a este título ser afastada, sem prejuízo de que a vítima o pleiteie na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e
parcialmente provido
, para, mantida a condenação, redimensionar a pena do apelante para
03 (três) meses de detenção
, mantido o regime aberto e a suspensão condicional da pena, e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 59; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL 0800183-77.2021.8.14.0052, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 06/05/2024; STJ, AgRg no HC 730.704/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/04/2022; STJ, REsp n. 2.048.816/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
ORLANDO DE JESUS PEREIRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de danos morais. A pena privativa de liberdade foi suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de descumprir a ordem judicial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, e o afastamento da condenação em danos morais por ausência de contraditório (ID 17732004).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 17732006).

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionar a pena aplicada (ID 18106845).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e o afastamento dos danos morais. As teses foram devidamente apresentadas e serão analisadas.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Atipicidade da Conduta

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos. A materialidade do delito está provada pela decisão proferida nos autos do processo nº 0816023-16.2022.8.14.0401, que impôs ao apelante as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato com a vítima, da qual o réu foi devidamente intimado.

A autoria, por sua vez, é inconteste. A vítima
Euzinete de Jesus Rodrigues Pereira
, ouvida em juízo, apresentou relato firme e detalhado sobre a dinâmica dos fatos. Narrou que, na data do ocorrido, estava em via pública quando o apelante, seu ex-companheiro, passou em seu veículo, observando-a de forma intimidadora, e, minutos depois, retornou para proferir ameaças, gritando:
“vagabunda, tu não presta, tu vai ver comigo”
.

A prova oral, por si só contundente, encontra robusto amparo no depoimento da testemunha presencial
Marcelo Nascimento da Trindade
, vizinho que acompanhava a vítima. Ele confirmou em juízo ter visto o apelante passar de carro e, em seguida, retornar para ofender a vítima e ameaçá-lo diretamente, dizendo:
“tu tá com essa mulher, ela vai te enganar. eu vou dar um tiro na tua cara e vou pegar ela”
.

A alegação de ausência de dolo não se sustenta. A jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que o tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 exige apenas o
dolo genérico
, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer à determinação judicial, sendo irrelevante a existência de um dolo específico de ameaçar ou agredir novamente a vítima. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. (...) 2. No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos (...). 4. É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o ora apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800183-77.2021.8.14.0052, Relatora: Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, uma vez que o apelante tinha plena ciência da proibição e, mesmo assim, deliberadamente se aproximou da vítima e manteve contato, o crime restou plenamente configurado. Rechaço, portanto, o pleito absolutório.

2.2. Da Dosimetria da Pena e dos Danos Morais

No que tange à dosimetria, assiste parcial razão à defesa.

a) Primeira Fase – Pena-Base:
O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, ou seja, o dobro do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade por considerá-la de "grau médio". Contudo, não apresentou qualquer elemento concreto que justificasse tal conclusão, limitando-se a uma afirmação genérica.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, que demonstre que a circunstância judicial extrapolou a normalidade do tipo penal, não sendo suficientes referências a conceitos vagos. O Superior Tribunal de Justiça orienta que o aumento superior ao parâmetro prudencial de 1/6 para cada vetor negativo deve ser devidamente justificado.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. (...) O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Dessa forma, por ausência de fundamentação concreta, afasto a valoração negativa da culpabilidade e, observando a legislação vigente à época dos fatos (art. 24-A da Lei 11.340/06 com sua redação original, antes da alteração pela Lei nº 14.994/24, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa), reduzo a pena-base para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, tornando-a definitiva neste patamar, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

b) Dos Danos Morais:
A defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais. O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar sua jurisprudência, reafirmou a tese firmada no
Tema Repetitivo 983
, que dispensa a instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral em si, por ser presumido (
in re ipsa
). Contudo, a fixação do valor indenizatório não é automática e demanda a observância do contraditório.

No caso dos autos, a fixação do valor da indenização foi realizada sem que se oportunizasse à defesa o direito de se manifestar especificamente sobre o
quantum
pleiteado e a capacidade econômica do réu, o que viola a ampla defesa.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. [...] 3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, contudo, modificou seu posicionamento, passando a entender que "1. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).
(REsp n. 2.048.816/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) – destaquei.

Ainda que a exceção do Tema 983 dispense a instrução sobre a
existência
do dano, ela não elimina a necessidade de garantir o contraditório sobre o
valor
a ser fixado. Não havendo nos autos registro de que tal debate foi assegurado, a condenação a este título deve ser afastada, ressalvada a via cível para que a vítima busque a reparação que entende devida.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para, mantida a condenação de
ORLANDO DE JESUS PEREIRA
pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, reformar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em
03 (três) meses de detenção
, e
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Mantenho as demais disposições da sentença condenatória, incluindo o regime inicial
aberto
e a
suspensão condicional da pena (
sursis
)
pelo prazo de 02 (dois) anos, cujas condições deverão ser fiscalizadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025